Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. CONTA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser.
2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há que se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o legislador quis conferir a essa opção de investimento, autorizando a penhora do numerário depositado.
3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, uma vez que, se utilizar a caderneta de poupança como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade, sob pena de se incorrer em abuso de direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.